Tribunal: TJDFT
Processo: 0009924-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO FALIMENTAR. ATRAÇÃO. FATO GERADOR. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. MORA. DATA DA VENDA. QUADRO DE CREDORES. INCLUSÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete exclusivamente ao Juízo da Vara de Recuperação e Falência, após o deferimento da recuperação judicial, dispor sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes de renda e patrimônio da empresa recuperanda (LRF, art. 7o, § 1o).
2. A constituição do crédito se dá com o seu fato gerador (inadimplência), independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.
3. Se o processamento da demanda é possível até solução de mérito, necessário convir que, embora o crédito seja constituído pela simples inadimplência da vendedora, circunstância que encerra o próprio fato gerador do pedido de recuperação judicial, a habilitação do crédito, no quadro geral de credores, deve respeitar a ordem cronológica da mora, não sendo justo e lógico, numa habilitação retardatária, por força da omissão da recuperanda, que não lançou o crédito dos autores na época correta, inscrevê-los no final da fila.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.